Tribunal: TJDFT
Processo: 0002229-37.2014.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002229-37.2014.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO MARCELO SOUZA PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. A dúvida quanto à existência de eventual qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena, deve ser apurada pelo Juízo competente, qual seja, o Júri. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 do Código de Processo Penal, com vistas à impronúncia, afirmando inexistirem provas suficientes para a sua condenação, ao argumento de que todas as circunstâncias apontadas demonstram que não estava na cena do crime; e b) artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, asseverando que caso não seja impronunciado, deve ser afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a falta de fundamentação válida a respeito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 413 do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP, pois restou assentado no acórdão vergastado que “depreende-se da instrução processual, elementos suficientes que demonstram que as circunstâncias do crime ocorreram de forma inesperada pela vítima, sem que pudesse se defender, pois supostamente parou a moto com a intenção de ajudar seu colega de trabalho, que se encontrava parado na via pública pedido auxílio, quando recebeu os disparos de arma de fogo” (ID 12397019); fundamentos que se sustentam no conjunto de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Somente é cabível a exclusão de qualificadoras pelo Tribunal do Júri (...)” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027